Tribunal: TJDFT
Processo: 0026219-93.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0026219-93.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA ROSA GONCALVES DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença manejado por MARIA ROSA GONÇALVES DOS SANTOS (ID 34675873) fundado na decisão proferida pela então Relatora, Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 13226173 – fls. 2/5) e que fixou, a título de liquidação da multa diária fixada na decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança impetrado pela requerente, o valor de R$136.047,10 (cento e trinta e seis mil, quarenta e sete reais e dez centavos), a ser pago pelo Distrito Federal. Diante do decurso in albis do prazo concedido ao Distrito Federal para eventual impugnação ao pedido, determinei o envio dos autos à Contadoria para atualização do valor (ID 41195572). Esta, no entanto, suscitou dúvida quanto parâmetros de atualização do valor devido (ID 42986781), e, submetida a questão à apreciação das partes, ambas se manifestaram no sentido de que o valor indicado na referida decisão não comporta qualquer atualização (IDs 45660232 e 45676710). Assim, diante da concordância das partes quanto ao valor devido, expeça-se precatório em valor da requerente MARIA ROSA DOS SANTOS no valor de R$136.047,10 (cento e trinta e seis mil, quarenta e sete reais e dez centavos) Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de abril de 2023 17:59:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora